Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-26.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS SOBRE IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL. MEDIDAS PROTETIVAS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação que objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de arbitramento de aluguel pela coproprietária vítima de violência doméstica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o arbitramento de aluguel pela utilização exclusiva do bem pelo outro cônjuge, ainda que vítima de violência doméstica.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.315 do Código Civil (CC), é cabível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem comum em benefício do condômino privado do uso do imóvel, sob pena de locupletamento ilícito. Todavia, deve-se avaliar as peculiaridades do caso concreto.
4. O direito à indenização não é automático e devem ser ponderadas as peculiaridades do caso pelo juiz. O art. 226, § 8o da Constituição Federal (CF) dispõe: “o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.”.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que não cabe arbitramento de aluguel em desfavor da coproprietária vítima de violência doméstica que, em razão de medida protetiva de urgência decretada judicialmente, detém o uso e o gozo exclusivo do imóvel de cotitularidade do agressor.
6. Restou configurada a situação de violência doméstica e familiar, comprovada por sentença criminal com decretação de prisão por feminicídio tentado. O pagamento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel compromete a efetividade da proteção concedida.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação desprovida.

Tese: Incabível arbitramento de aluguel em desfavor da coproprietária vítima de violência doméstica que, em razão de medida protetiva de urgência decretada judicialmente, detém o uso e o gozo exclusivo do imóvel de cotitularidade do agressor.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, §8o. CC, art. 1.315. Lei no 11.340/2006, art. 23.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 1966556/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, j. 08.02.2022.
TJDFT, Acórdão 1769562, Rel. Des. Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, j. 05.10.2023; TJDFT, Acórdão 1938986, Rel. Des. Romulo de Araujo de Mendes, 1a Turma Cível, j. 06.11.2024.